Tribunal: STF
Processo: RE 1295277
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DE ROL DE ASSOCIADOS E DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. IDENTIDADE DE BASES FÁTICAS ENTRE O ACÓRDÃO PROFERIDO E O PARADIGMA DA DIVERGÊNCIA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL VERIFICADO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 330 DO RISTF. ART. 1.043 DO CPC. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. Verificada a identidade entre as situações fáticas narradas e o dissenso jurisprudencial alegado no recurso é de se admitir os embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.